Tribunal: TJDFT
Processo: 0728295-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE 18 ANOS. EXAME EM CURSO SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MATRÍCULA NO CURSO DE MEDICINA GARANTIDA POR LIMINAR. POSSIBILIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, se o aluno, amparado em liminar, assegurou sua matrícula definitiva na universidade, impõe-se a aplicação da Teoria do Fato Consumado, para garantir seu prosseguimento na graduação, onde integra o corpo discente há mais de um ano, sob pena de causar grave prejuízo ao estudante.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.